Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – AUTOS N. 1018240-42.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA.
Requerente: Adão Marcos Batista Rezende
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Adão Marcos Batista Rezende em face da condenação formalizada na Ação Penal n. 0003009-34.2017.8.11.0020, em que lhe foi imposta a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.
Em atenção aos elementos coligidos e a certidão de id. 55572492, verifico que participei, na condição de revisora, do julgamento da apelação interposta no referido processo.
Assim, determino a redistribuição do feito, com amparo no artigo 185 do Regimento Interno desta Corte.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada